Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0714739-59.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: À vista dos atos constitutivos de ID 155836113, ID 155836114 e ID 155836115, reputo regularizada a representação processual da parte autora. Avanço ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação em que se veicula pedido de ressarcimento de valores, movida por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em suma, que, tendo seu representante legal figurado como sócio da pessoa jurídica ré, no período de 1992 a 2013, após sua retirada da sociedade, esta passou a figurar como executada em ações executivas fiscais, que vieram a ser redirecionadas em face das requerentes e de seu representante, tendo sido determinada a penhora de seus ativos, no montante de R$ 4.256.268,83 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). Relata que, nesse contexto, teria aderido ao parcelamento tributário das dívidas fiscais, vindo a ré, nos autos da execução fiscal de n. 0031425-36.1998.4.01.3400 (19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal), a postular a consolidação do parcelamento e, por conseguinte, fossem os ativos penhorados das autoras objeto de conversão em renda da União, com vistas ao abatimento do saldo devedor existente sobre o crédito tributário constituído, o que teria sido levado a efeito. Com isso, aduzindo que teria arcado, nos autos da ação executiva, com valores que superariam a sua responsabilidade pelo adimplemento do débito tributário, entende ser devido o ressarcimento de 25,33% do valor integral do débito suportado pelas requerentes, correspondente à parcela da responsabilidade da ré, o que equivaleria a R$ 3.622.355,66 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Acresce que, tendo o montante daquilo que foi objeto de pagamento pelas autoras e ré, por ocasião do parcelamento do débito tributário, superado o quantum devido, a requerida teria se tornado credora da União, o que lhe asseguraria o direito à restituição do crédito havido com o ente exacional. Diante de tal quadro, formulou pretensão regressiva, voltada ao ressarcimento dos valores pagos, no contexto alhures delineado. Em sede de tutela de urgência, postulou, desde logo, seja determinado, à parte ré, “o impedimento de utilização dos valores pagos a maior pelas autoras em decorrência do parcelamento tributário que serão apurados em ação administrativa ou judicial para fins de restituição ou compensação” e, ainda, o bloqueio de ativos patrimoniais, no valor vindicado a título de ressarcimento. É o que basta relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos (cumulativos) que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. Com efeito, conforme se verifica da inicial, a pretensão manejada pela parte autora estaria voltada ao ressarcimento de valores que reputa devidos em face da contraparte, que por ela foram adimplidos em sede de parcelamento tributário, consolidado nos autos da execução fiscal n. 0031425-36.1998.4.01.3400, em trâmite na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em importe superior àquilo que entende corresponder à sua quota-parte devida sobre o montante do débito tributário havido com a União. Nesse contexto, sustentando que, por força de redirecionamento, nos autos da execução fiscal, teria respondido solidariamente com a requerida pelos tributos devidos, entende que, em sede de regresso, ser-lhe-ia devida a importância que teria pago em excesso, na fração de 25,33%, correspondendo a R$ 3.622.355,66 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Argumenta, em acréscimo, que o total adimplido na execução teria superado o montante efetivamente devido à União, o que asseguraria à contraparte (originariamente executada) o direito à restituição do excesso, a ser apurado em eventual ação de restituição ou compensação do indébito. Vindica, assim, seja imposto, à requerida, o dever de que se abstenha de utilizar tais valores, sob pena de se enriquecer ilicitamente, bem como a constrição patrimonial, a fim de garantir-lhe, em caso de eventual acolhimento da pretensão regressiva, a restituição da quantia vindicada. No caso vertente, não se divisa situação concreta, indicativa de risco de dano de improvável reparação, a desvelar evidente e indispensável excepcionalidade, capaz de justificar, em fase inicial do conhecimento, medidas interventivas antecipadas e que atinjam, de plano, a esfera patrimonial da contraparte. Por certo, observa-se que a pretensão liminarmente formulada estaria condicionada à adoção de providências pela parte ré, ainda não verificadas, posto que não há notícia de que teria postulado a repetição ou a compensação dos valores vertidos à União em excesso executivo. É dizer, a pretensão aviada se apresenta manifestamente hipotética, vez que não possui lastro em circunstância fática (restituição ou compensação do indébito tributário), a tornar possível a imposição de um dever de abstenção ou mesmo a medida constritiva (arresto) vindicada. Para além, ainda que se tenha por verossímil a existência de saldo a restituir, por força de eventual excesso executivo, conforme indicou o título executivo de ID 154711869, não se pode prescindir da bilateralidade da audiência, a fim de que se possa perquirir, à luz dos argumentos trazidos pela contraparte, acerca da correção do valor e do próprio direito ao ressarcimento. Oportuno registrar, ademais, que, conforme se verifica do acórdão acostado em ID 42064249, restou reformada a sentença proferida nos autos de n. 0720438-07.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília, para, diante da ausência de legitimidade ad causam do sócio/autor, julgar improcedente demanda manejada naquele Juízo com o intuito reaver os valores, em tese, por este adimplidos em sede do parcelamento tributário, por entender não ser corresponsável pelo débito tributário perseguido. Conforme se observa, tal provimento recursal ainda não se encontraria, em princípio, albergado pela coisa julgada, o que igualmente afasta, na espécie, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, porquanto referida circunstância põe em dúvida a própria legitimidade das requerentes (pessoas jurídicas) para postular, nesta sede, o ressarcimento das quantias que entendem devidas. Imprescindível, assim, o resguardo da ampla defesa e do contraditório, evitando-se, com isso, que, de modo antecipado e/ou cautelarmente, sejam impingidas, desde logo, medidas satisfativas, em face da parte contrária, mormente à míngua de qualquer elemento a demonstrar a existência de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência da ré. Forte em tais balizas, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 46805938), os agravantes/autores alegam, em síntese, terem demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, para o deferimento da pretendida tutela de urgência. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, para que seja determinado “o impedimento de utilização dos valores pagos a maior pelos Agravantes em decorrência de parcelamento tributário que serão apurados em ação administrativa ou judicial para fins de restituição ou compensação pela NEWTECH, sob pena de enriquecimento ilícito”. No mérito, propugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja intimada “a RFB para informar nos autos qualquer protocolo de requerimento de restituição ou compensação dos valores pagos em excesso, em decorrência da determinação judicial contida nos autos do processo no 1002229-32.2020.4.01.3400, já transitada em julgado, assim como a determinação de bloqueio dos ativos financeiros dos Agravados via BACENJUD, no valor de R$ 3.622.355,66 até o julgamento final da presente lide”. Preparo aos ID’s 46805939 e 46805940. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/autores. Isso, porque, no que se refere ao pedido liminar, como confessado pelos próprios agravantes/autores, ausente qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que os agravados/réus tenham requerido, administrativa ou judicialmente, a restituição ou a compensação dos valores objetos da lide. Ademais, ainda que se trata de procedimentos acobertados pelo sigilo, é de se destacar que os próprios agravantes/autores limitaram o pedido de requisição de informações à Receita Federal ao mérito do presente agravo de instrumento. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora